Tribunal: TJPA
Processo: 0004097-03.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004097-03.2019.8.14.0005

RECORRENTE: ERLANDE GOMES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ERLANDE GOMES DA SILVA, inconformado com a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 4941590), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou (ID 4941590), argumentando que
cometeu o crime sobre o manto da excludente de legítima, bem como asseverou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 6263873).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6830499).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ERLANDE GOMES DA SILVA, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II do CPB,
decisum
prolatado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Narra a denúncia que no dia
29.04.2019, por volta das 02h30min, na Rua Dezessete, bairro Mutirão, em Altamira/PA, o denunciado teria concorrido para a morte da vítima DIONIZETE ALVES DA SILVA, por motivo fútil.

Segundo foi apurado, a vítima era casada com a prima do denunciado e no dia dos fatos bebiam e confraternizavam quando, por volta das 23h o denunciado pediu para que a vítima o levasse em sua moto até sua casa, momento em que ambos saíram. Ao chegarem na residência continuaram a beber e começaram uma discussão após o denunciado dizer que não gostava da vítima à época em que esta começou a namorar com NAILZA SANTOS DA SILVA. Houve luta corporal e o denunciado apoderou-se de uma faca, desferindo diversos golpes que ocasionaram a morte da vítima.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
ERLANDE GOMES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II do CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESES DEFENSIVA

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se a alegação da ausência de substrato mínimo para habilitar a decisão de pronúncia, uma vez que, segundo a defesa
(ID 4941590), o recorrente teria agido em legitimar defesa e alternativamente a defesa pugnou pela
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito nº 2019.06.000158-TAN (ID nº 4941588, págs. 129/130), pela Nota de Culpa (ID nº 4941592, pág. 180) e pelo Relatório do Inquérito Policial (ID nº 4941593, págs. 249/253). Quanto a autoria as provas orais reunidas no acervo indicam o eventual envolvimento do recorrente no episódio, como se depreende nos relatos testemunhais, onde se destaca os esclarecimentos prestados pela testemunha EDICÉLIO ARISTIDES DOS SANTOS, destacou que por volta das 02h30min da manhã ouviu ERLANDE bater em seu portão, momento em que o recorrente pediu para tirá-lo de lá porque havia matado DILA (DIONIZETE ALVES DA SILVA). Fatos que guardaram similaridades com os relatos das testemunhas NAILZA SANTOS DA SILVA, que asseverou que a irmã declarante,
Noeli Brasilina Santos da Silva
ligou para a declarante, perguntando desde que horas ERLANDE estava com DONIZETE porque ERLANDE havia matado DIONIETE na frente da casa dela. Diante dos fatos apresentados, observou-se a presença da materialidade, bem como indícios de autoria, subsídios suficientes que autorizam a pronúncia do recorrente.

Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação, se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural, uma vez que não se “ pode retirar da apreciação do
júri
o julgamento de um
homicídio
em que a legítima defesa é discutível.” (RT 695/358).

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

De fato,
a tese de legítima defesa só deveria ser acatada pelo juízo monocrático quando incontestavelmente evidenciada, ou seja,
para que houvesse o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta fase processual, seria necessária uma prova categórica de que o imputado tenha agido de forma resguardada de acordo com os pressupostos previstos no artigo 25 do Código Penal. De
modo que, diante de probabilidade da tese da acusação, as questões relativas ao mérito da ação criminal, devem ser apreciadas pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria.

Na hipótese, a tese defensiva, concernente à legítima defesa própria, não restou comprovada, de plano. Nesse cenário, invariavelmente a tese em questão, deveria ser analisada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência, constitucionalmente, outorgada àquele órgão julgador. No mesmo sentido para cogitar-se na eventual desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte requer a comprovação irretorquível de que o recorrente não tenha agido com o propósito deliberado de matar, intensão de ultrapassa os limites objetivos, alcançando o campo da subjetividade, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de sentença.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Na espécie, a decisão de pronúncia consiste em mero Juízo de admissibilidade, o Julgador deve se restringir à verificação
da presença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Contrário sensu, "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (CPP, art. 414). Vale dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
ERLANDE GOMES DA SILVA,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023